Tribunal: TJMT
Processo: 1041356-06.2022.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:
Recurso Inominado no 1041356-06.2022.8.11.0001.
Origem: Juizado Especial DA Fazenda Pública de Cuiabá.
Recorrente: MARIO MAYKON TEIXEIRA DE SOUZA.
Recorrido: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO.
Data do Julgamento: 14/03/2023.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLEITO DE BLOQUEIO DE VEÍCULO – RESTRIÇÃO JÁ EXISTENTE - EXTINÇÃO DO FEITO POR FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Conforme dispõe o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, o ônus de prova incumbe ao recorrente quanto aos fatos constitutivos do seu direito.
2. Incontroversa a inexistência de interesse processual a subsidiar a pretensão recursal, isso porque, a restrição postulada já existe sobre o veículo objeto dos autos.
3. Recurso conhecido e improvido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1041356-06.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[CNH - Carteira Nacional de Habilitação]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIO MAYKON TEIXEIRA DE SOUZA - CPF: 054.219.641-75 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (REPRESENTANTE), MARIO LUCIO FRANCO PEDROSA - CPF: 545.449.471-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Aurélio René Arrais, promotor de Justiça externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/03/2023